Tribunal: TJPA
Processo: 0034293-58.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034293-20.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIOGO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI AO CASO. CPC/73. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE REQUER A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. EXAME MÉDICO. ALTERAÇÃO NO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO PELO CANDIDATO. ANORMALIDADE NÃO ENQUADRADA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO EDITAL. DESOBEDIÊNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. ILEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DIOGO SOUZA DA SILVA
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, acolhendo-o no sentido de suspender o ato da banca examinadora que decidiu pela inaptidão do autor no concurso público a que se submetia e, em consequência, permitiu-lhe realizar a 4ª etapa do certame, consistente na realização da avaliação física (id nº 1359273).

Inconformado com o teor da sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 1359275) em que relata que o autor/ora apelado ajuizou a demanda com o objetivo de se habilitar para participar das demais fases do certame Curso de Formação de Soldados 2007, tendo em vista que fora inabilitado na fase de avaliação médica, sob o argumento de que o seu exame cardiológico apresentado no dia da avaliação comprovara uma situação clínica não permitida no edital.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará defende a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que a Administração Pública, ao eliminar o candidato, agiu de acordo com o princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação às normas editalícias.

Defende que no dia marcado para a avaliação médica, o autor apresentou eletrocardiograma acusando alteração incompatível com a exigência do edital e que sua alegação de que o laudo entregue por ele no dia da avaliação estava incorreto é inaceitável, pois viola a isonomia de tratamento com outros candidatos reprovados pela mesma razão.

Destaca que permitir contraprovas de exames e laudos particulares, em substituição à banca do concurso, viola normas e preceitos constitucionais.

Sustenta a impossibilidade de modificação, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso, sob pena ofensa ao princípio da separação dos poderes com a interferência no mérito administrativo.

Aduz sobre a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 1359276) refutando os argumentos apresentados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença, no sentido de assegurar-lhe o direito no prosseguimento do concurso público e, por conseguinte, sua nomeação, posse e investidura no cargo de policial militar combatente do Estado do Pará.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso de apelação apenas no seu efeito devolutivo (id nº 1396691).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 1499679).

Contra a decisão de recebimento da apelação, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno (id nº 1530046).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento eletrônico.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob a ótica da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual tal hipótese se faz imprescindível quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos do art. 475 do CPC/73 e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão combatida.

Dito isso, tem-se
que na petição inicial o apelado informa que estava participando do concurso público para admissão ao curso de formação de soldados PM/2007 (CFSD/PM/2007), porém, foi considerado inapto na 3ª fase do certame em razão do seu eletrocardiograma apresentar alterações.

Afirma que não foi explicado concretamente o motivo de sua desclassificação e que o seu recurso administrativo não foi analisado.

O juiz de primeiro grau, ao analisar a ação originária, julgou o pedido totalmente procedente, acatando a justificativa do apelado sobre os exames apresentados em juízo que atestam o seu bom estado de saúde, além do que o requerido não teria deixado claro que a patologia cardíaca do candidato o incapacitava para o exercício da atividade militar.

Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelo apelante, entendo que o presente caso apresenta uma particularidade que deve ser levada em consideração em sua análise, pelo que penso que a sentença deve ser mantida.

Na hipótese, é necessário analisar se houve ilegalidade ou não, no ato de exclusão do autor do certame,
consistente na avaliação médica, bem como a avaliação da saúde cardiológica dos candidatos, para ingresso na PMPA, estava prevista no edital do certame em comento e está regulamentada na Lei Estadual nº 6.626/2004.

Analisando o caso específico, verifico que o edital do certame prevê n
o item 10.4.4 a necessidade de apresentação, por parte dos candidatos, do exame médico denominado eletroencefalograma, baseado na regra prevista no art. 17-D, VII, da Lei Estadual nº 6.626/2004, que as
sim dispõe:

“Art. 17-D. Por ocasião da avaliação de saúde prevista durante os

concursos de admissão para ingresso nos cursos de Formação ou

Adaptação da Polícia Militar, cada candidato deve apresentar

obrigatoriamente à Junta de Inspeção de Saúde o result
ado dos
seguintes exames complementares e laudos especializados
realizados nos últimos três meses:

(...)

VII - eletroencefalograma com laudo”.

Ocorre que, na prática, para a eliminação do candidato na avaliação da saúde cardiológica não bastava qualquer alteração no exame denominado eletroencefalograma. Era necessário que a alteração no referido exame médico se enquadrasse em alguma hipótese de eliminação constante no edital. E, no caso, o edital do concurso em questão previa que a eliminação do candidato só ocorreria no caso de níveis pressóricos incompatíveis com o último consenso brasileiro de hipertensão arterial (item 10.4.6, “l”) e no caso de moléstia incompatível com a atividade policial militar, prevista no regulamento das juntas de inspeção de saúde do Exército Brasileiro (item 10.4.6, “u”).

Acontece que, na situação sob exame, a eliminação do recorrido não foi fundamentada em nenhum desses dois itens do edital, tampouco Estado do Pará, na qualidade de requerido, foi capaz de apresentar perante o juízo contraprova no sentido de demonstrar que o apelado tinha apresentado níveis pressóricos incompatíveis com o último consenso brasileiro de hipertensão arterial, ou que tenha apresentado enfermidade cardíaca incompatível com a atividade policial militar, prevista no regulamento das juntas de inspeção de saúde do Exército Brasileiro.

Assim, não tendo o Estado do Pará demonstrado, em sua peça de defesa, que o problema cardíaco do recorrido se enquadrava em uma das hipótese previstas no edital como causa de eliminação do certame, só resta concluir que o ato de eliminação do autor encontra-se revertido de ilegalidade.

Por essa razão, não há violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário não invadiu o mérito do ato administrativo, mas apenas exerceu o controle da legalidade, ao constatar que a eliminação do apelado não possui embasamento no edital, que é considerado a lei do certame.

Nesse sentido, julgados pátrios:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Existe afronta ao direito líquido e certo do impetrante, portador de deficiência auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado, com perda de audição de 55 dB desde a infância, que foi regularmente aprovado e nomeado para o cargo de auditor do TCE/GO, em vaga destinada a portadores de necessidades especiais, e se viu desqualificado para tomar posse, mediante avaliação admissional baseada na Lei Estadual n. 14.715/2004, cujos dispositivos foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A Lei Federal n. 7.853/1999, regulamentada pelos Decretos n. 3.298/1999 e 5.296/2004, considera ser portador de deficiência auditiva quem estiver em situação de perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, situação efetivamente demonstrada nos autos.

3.
Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos. Precedentes.

4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa
.

5. Ambos os agravos regimentais improvidos.

(STJ. AgRg no RMS 31.552/GO, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2.
Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito
. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.
(TJ/DFT., 07083755920198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.). (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUNAL DE CONTAS. NEGATIVA DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. CONTROLE DE LEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DO ATO. 1.
O Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode rever a justiça dos atos administrativos emanados do Tribunal de Contas, cabendo analisar somente a regularidade formal e a legalidade do procedimento
. 2. Compete à Administração Pública motivar seus atos, de sorte a aferir a sua legalidade e finalidade, evitando desvio aos Princípios que a regem. Precedentes do STJ e desta Câmara. 3. A garantia de uma defesa efetiva pressupõe o dever de a decisão administrativa considerar os argumentos postos pelo Município. Ausência de fundamentação adequada que viola o dever de motivação da Administração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079910253, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-02-2019). (grifei)

Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação do autor do concurso público, correta a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido, tendo em vista que o apelado trouxe aos autos a provas técnicas do seu direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Em remessa necessária, MANTENHO a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar
também por remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021